Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a prestação alimentícia no valor correspondente a 23% dos rendimentos brutos do Agravante em favor do Agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reduzir o percentual da prestação alimentícia para 15% do salário-mínimo.
III. Razões de decidir
3. O binômio necessidade-possibilidade deve ser observado na fixação de alimentos, conforme art. 1.694, §1o, do CC.
3.1. Os valores provenientes da rescisão trabalhista constituem recursos temporários e excepcional.
3.2. A análise dos documentos demonstra que a movimentação financeira alegada pela parte agravada, referem-se ao período em que o Agravante ainda estava empregado.
3.3. Apesar de alegações de omissão de patrimônio, não restou comprovada a existência de rendimentos regulares ou outras fontes de renda.
3.4. Nessa hipótese, entendeu-se por reduzir o percentual da prestação alimentícia para 20% do salário-mínimo.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso parcialmente provido.
Tese jurídica: “Os alimentos devem refletir equilíbrio entre a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta”.
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 1.694, §1o, do CC.